Tribunal: TJDFT
Processo: 0763842-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0763842-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO DE SOUSA ANTUNES RECORRIDO: GLAUCIA LOPES BEZERRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que, à evidência, não se dá no caso dos autos. Ao contrário, há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. Isso porque conforme declaração de imposto de renda (ID 16947102) o requerido/recorrente além de ser autônomo, possui vários imóveis, percebendo, inclusive, aluguéis. Ademais, possui valores guardados em poupança e aplicações de renda fixa, bem assim, adquiriu veículo automotor no valor de R$ 50.000,00. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator